Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EPP, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença requerido por GENERINO MARQUES, JOSÉ GERALDO CASSIANO DE SOUZA, GETÚLIO GOMES DA SILVA, GERALDO MENDES CARNEIRO FILHO, LAURENTINO MOREIRA DA SILVA, em desfavor de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. Alegou que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo e com a pretensão de restituição de valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. Segundo o contrato firmado com o órgão sindical, seriam pagos honorários ad exitum à razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser restituído a cada filiado. Deflagrado o cumprimento individual da sentença coletiva, requereu o destaque dos honorários contratuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o requerente não apresentou contrato individual firmado com os agravantes ou autorização para o ajuizamento da ação coletiva. Nas razões recursais, reitera a possibilidade da reserva de honorários pretendidos, com lastro no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Requereu a antecipação da tutela recursal, para determinar o destaque dos honorários contratuais nas requisições de pequeno valor a serem expedidas em favor dos agravados e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 14831355. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença coletiva. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que havia firmado contrato com o SINDIRETA/DF, o qual lhe garantiria o direito a honorários advocatícios à razão 20% (vinte por cento) do benefício econômico de cada um dos servidores representados pela entidade. Ao requerer o cumprimento individual da sentença, os agravados contrataram outro escritório de advocacia e não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos referidos honorários. Nesse sentido, não havendo contrato ou autorização dos agravados para o desconto de referidos honorários, não incidiria à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, conforme já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Ausente, pois, a plausibilidade do direito, incabível a tutela provisória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator